Tribunal: TJSP
Processo: 2010399-49.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Penhora de 20% sobre faturamento líquido da empresa executada. Admissibilidade. Ausência de satisfação voluntária da obrigação e ou indicação bens à penhora. Diligências realizadas para localização de outros bens para satisfação da dívida infrutíferas. Medida que encontra respaldo nos artigos 835, X, e 866, do Código de Processo Civil. Percentual que deverá,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Penhora de 20% sobre faturamento líquido da empresa executada. Admissibilidade. Ausência de satisfação voluntária da obrigação e ou indicação bens à penhora. Diligências realizadas para localização de outros bens para satisfação da dívida infrutíferas. Medida que encontra respaldo nos artigos 835, X, e 866, do Código de Processo Civil. Percentual que deverá, porém, corresponder a 10% do faturamento líquido, a fim de garantir o prosseguimento da atividade econômica da empresa. Nomeação de administrador judicial. Inteligência do artigo 866, § 2o, do Código de Processo Civil. Percentual que poderá ser alterado, para mais ou para menos, caso efetivamente demonstrado pelo administrador judicial. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Alegação de impenhorabilidade do pró-labore. Questão não apreciada em Primeira Instância. Hipótese em que a análise neste recurso importará em indevida supressão de Instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido neste ponto. Decisão parcialmente reformada. Agravo parcialmente provido, na parte conhecida.